Tribunal: TJMT
Processo: 1008497-52.2024.8.11.0037
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008497-52.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NOEMIA DIVINA DE OLIVEIRA - CPF: 568.538.821-72 (RECORRENTE), BRUNA KASSIA PEREIRA - CPF: 049.237.991-29 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/SANEAMENTO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA DE ÁGUA POR ECONOMIA. ÚNICO HIDRÔMETRO. REVISÃO DO TEMA 414/STJ. LEGALIDADE DA METODOLOGIA TARIFÁRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REGULARIDADE NA COBRANÇA. DANO MATERIAL E MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE NOEMIA DIVINA DE OLIVEIRA NÃO PROVIDO. RECURSO DE
ÁGUAS DE PRIMAVERA S/A.,
PROVIDO
.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 280471939 - reclamação nº 1008497-52.2024.8.11.0037 - Juizado Especial Cível de Primavera do Leste
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

- PRELIMINAR.

- ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023
) e (
STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023
).

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- da situação fática.

Restou incontroverso:
- a existência de duas economias em um único imóvel; - a existência de um único relógio medidor (id. 280471936); - cobrança de faturas nos meses de maio; junho e julho/2024, com aplicação de duas taxas mínimas, uma para cada economia (id. id. 280471908); - sentença, na origem, reconhecendo a ilicitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, ainda que este disponha de apenas um hidrômetro, com fundamento na Tese nº 414/STJ.

- do novo entendimento do Tema nº 414/STJ.

No caso, em 2024, houve nova interpretação dada ao Tema nº 414/STJ, quando do julgamento dos REsp 1.937.887/RJ; 1.166.561/RJ e 1.937.891/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, onde a Corte Superior passou a admitir que, nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (
economias
) e um único hidrômetro, é lícita a adoção da tarifa mínima individualizada por economia. Precedente. (
STJ – 1ª S – REsp nº 1937891/RJ – rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES – j. 20/6/2024 – DJe 26/5/2024
).

Tem-se, ainda, que a expressão “condomínio” utilizada, não limita a Tese aos condomínios formais, ou seja, faz referência à existência de mais de uma habitação no imóvel, com um único hidrômetro.

A atual Tese firmada pela Corte Superior é de observância obrigatória, conforme disposto no artigo 927, inciso III do Código de Processo Civil. Precedentes. (
TJMT – 3ª CDPv – RApC nº 1033004-02.2023.8.11.0041 – rel. Desembargador DIRCEU DOS SANTOS – j. 26/3/2025 - DJE 29/3/2025
); (
TJRJ – 8ª CDPv – RAgI nº 0032627-18.2024.8.19.0000 – rel. Desembargador ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME – j. 20/8/2024 – DJe 22/8/2024
) e (
TJSP – 27ª CDPv – RApC nº 1007163-66.2023.8.26.0597/Sertãozinho – relª. Desembargadora Celina Dietrich Trigueiros – j. 26/11/2024 – DJe 26/11/2024
).

Desse modo, correta a cobrança, se do consumo real aferido pelo medidor único, não exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas das economias residenciais, ou por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

1. recurso de
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.

Restando demonstrada a existência de mais de uma unidade residencial no imóvel (
em regime de condomínio
), revela-se legítima a cobrança efetuada com base na tarifa mínima por economia, em conformidade com a Tese 414/STJ.

2. - do recurso de
NOEMIA DIVINA DE OLIVEIRA
.

Diante da conclusão já registrada, inviável a pretensão.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NEGO PROVIMENTO ao recurso de
NOEMIA DIVINA DE OLIVEIRA
.
b)
DOU PROVIMENTO ao recurso de
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.,
para:
b.1)
reformar a sentença;
b.2)
indeferir o pedido inicial, julgando extinto o processo com resolução do mérito (
art. 487, inciso I do CPC
).
c)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95:
c.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários a
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.
;

c.2)
condeno a parte Recorrente
NOEMIA DIVINA DE OLIVEIRA
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
c.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
c.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
c.2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPCC;
c.2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025